Tribunal: TJPA
Processo: 0010042-77.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010042-77.2015.8.14.0015

RECORRENTE: GERSON DOS ANJOS COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Gerson dos Anjos Costa Silva contra sentença de pronúncia que o declarou incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio contra Elivelton Santos dos Reis e Marlon Nascimento Tavares. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de reconhecimento seguro e inexistência de animus necandi, requerendo a impronúncia do acusado ou, alternativamente, a desclassificação para lesão corporal, a exclusão de qualificadora e a liberdade do recorrente até decisão do Tribunal do Júri. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do recorrente; (ii) determinar se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; (iii) examinar a admissibilidade do pedido de exclusão de qualificadora e da concessão de liberdade ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem necessidade de juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da prova.

Há nos autos elementos que comprovam a materialidade, como laudos de lesão corporal, exame balístico e fichas médicas, além de indícios suficientes de autoria com base em declarações de testemunhas e vínculo entre a arma utilizada e o acusado.

A desclassificação para lesão corporal exige a comprovação inequívoca da inexistência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, especialmente diante da narrativa de dez disparos contra as vítimas.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil é incabível, pois sequer foi aplicada na decisão de pronúncia, o que configura ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

O pedido de concessão de liberdade é inadmissível, dado que não há medida privativa de liberdade em vigor, tendo sido aplicadas cautelares diversas desde 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

A dúvida sobre a existência de dolo em crime contra a vida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.

A ausência de impugnação específica e a inexistência de decisão recorrida sobre a qualificadora não autorizam o conhecimento do recurso quanto à sua exclusão.

Não cabe pedido de liberdade provisória quando inexiste prisão cautelar em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 577, parágrafo único; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.06.2022; TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-RS, SER 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020; TJ-PA, RSE 9447941, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.05.2022.

Vistos e etc
...

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso em sentido estrito.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias doze a dezenove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GERSON DOS ANJOS COSTA SILVA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, em 12/02/2025, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14. Inciso II do CPB, tendo como vítima Eliventon Santos dos Reis e Marlon Nascimento Tavares.

Em suas
razões recursais
, id. 25395284, defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que os depoimentos colhidos são contraditórios e não identificam de forma segura o autor dos disparos, destacando que a vítima, Erivelton, não reconheceu o acusado como o agente dos fatos, bem como a testemunha, Jose Inaife. Argumenta, ainda, que os laudos apontam lesões nos membros inferiores, o que evidenciaria apenas a lesão corporal.

Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, diante da ausência de animus necandi. Por fim, pugna ainda para que o recorrente responda em liberdade até a decisão proferida pelo júri.

Em
contrarrazões
, id. 25395288, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação, id. 26223838, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

1-

DA PARTE NÃO CONHECIDA:

No tocante aos pressupostos de admissibilidade recursal, quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), entendo ausente o interesse recursal. Isso porque, embora a defesa tenha suscitado tal ponto, verifica-se que a decisão de pronúncia atribuiu ao recorrente, na verdade, a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do mesmo diploma legal. Dessa forma, inexistente a pretensão de reforma quanto ao fundamento impugnado, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal. Ademais, à luz do princípio da dialeticidade, cabia ao apelante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, ônus processual que não foi devidamente observado.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

De igual modo, não merece conhecimento o pleito de concessão de liberdade ao recorrente até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, conforme se extrai dos autos, em 13/08/2015 (id. 25395147), foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, em atendimento a requerimento do Ministério Público (id. 25395146). Assim, inexistindo decreto prisional em vigor, não há que se falar em constrição indevida de liberdade, tampouco em decisão a ser desconstituída.

2-

DA PARTE CONHECIDA:

Segundo a
denúncia,
id. 25395271 – pág. 2/6, no dia 04/04/2015, por volta de 21h40, na rua 15 de agosto, no bar vila chifre, bairro nova Olinda, na cidade de Castanhal/PA, o policial militar Gerson dos Anjos Costa Silva tentou ceifar a vida das vítimas Elivelton dos Santos Reis e Marlon Nascimento Tavares, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo a peça acusatória, o denunciado consumia bebida alcoólica no local quando as vítimas chegaram e se dirigiram ao balcão. Ao deixarem o estabelecimento, foram surpreendidas pelo acusado, que sacou uma arma e efetuou dez disparos em sua direção, atingindo-as nos membros inferiores. Na tentativa de se protegerem, as vítimas fugiram, abandonando uma motocicleta que foi danificada pelo acusado, o qual, em seguida, evadiu-se do local.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 18/12/2020, id. 25395281, como incurso nos delitos do artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II ambos do CP contra a vítima Elivelton dos Santos Reis e Marlon Nascimento Tavares

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade e da autoria
pela ficha de atendimento de urgência no hospital (id. 25395142 – pág. 5/13) que atesta ferimento na coxa esquerda quanto as duas vítimas, auto de apreensão da arma de fogo tipo pistola PT, calibre .40, marca taurus, mod. 940, nº SZB 85188, RGPM 2997, carregador e 10 munições calibre .40, marca CBC intactas, os quais estão cuateladas em nome do policial militar Gerson dos Anjos (id. 25395142 – pág. 2), cautela do recebimento de armamento (id. 25395141 – pág. 10), perícia balística (id. 25395148 – pág. 2), no qual atesta que as munições de arma de fogo são compatíveis com o calibre .40, exame de comparação microbalísitica (id. 25395235 – pág. 2) consta que “
na comparação microbalística entre os quatro estojos deflagrados questionados, calibre .40 enviados à perícia

os estojos padrões coletados da arma de fogo tipo pistola, marca taurus, modelo PT 940, número de série AB85188, constatamos que há elementos coincidentes, no que se refere à localização e a conformação da marca do percutor da ápsula de espolamento, entre os mesmos, onde concluímos que os quatro estojos questionado foram percutidos e deflagrados pelo percutor da arma de fogo em questão, enviada a perícia.”
E, por fim, laudo de lesão corporal da vítima Elivelton (id. 25395235 – pág. 4), constando uma ferida perfurocontusa de formato ovalar com cerca de 1cm e aréola equimótica compatível com orifício de entraa de projetil de arma de fogo na perna esquerda.

Destaco o relato da vítima Elivelton dos Santos dos Reis (id. 25395158 a 25395163) relatou que chegou a um bar para comprar refrigerante e, ao sair e subir na motocicleta, momento em que ouviu disparos de arma de fogo. Disse que abandonou a motocicleta e fugiu correndo, sendo atingido na perna. Informou que precisou de atendimento hospitalar e permaneceu impossibilitado de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias, tendo sido submetido a exame pericial no IML. Afirmou que não conhecia o policial Gerson e desconhece os motivos que teriam levado aos disparos, não tendo presenciado qualquer confusão no local nem visualizado o acusado. Declarou que correu, dobrou uma rua e se escondeu no mato. Acrescentou que Marlon também foi atingido e igualmente não conhecia o suposto autor dos disparos. Por fim, afirmou que não pode assegurar que tenha sido o acusado quem atirou, pois não o viu no momento dos fatos.

Ressalto, o depoimento do tio de uma das vítimas, Jose Acácio de Souza Moraes (id. 25395164 e 25395215) informou que estava em casa quando recebeu uma ligação comunicando que Elivelton havia sido baleado e se encontrava na UPA, para onde se dirigiu de imediato. Relatou que tomou conhecimento dos fatos por meio de comentários de populares, mas não presenciou o momento dos disparos nem viu o acusado efetuá-los. Declarou conhecer o acusado apenas de vista, por vê-lo na cidade. Afirmou ter visualizado cápsulas de bala, mas não soube identificar o policial responsável pela coleta, apenas viu que estavam sendo exibidas por alguém no hospital. Disse desconhecer os motivos que levaram aos disparos, pois não presenciou os fatos, tendo ido ao local do ocorrido apenas no dia seguinte.

Menciono, também, as declarações do primo de uma das vítimas, Elenilson da Conceição Carvalho (id. 25395216 a 25395218), relatou que estava em casa, tendo acabado de chegar do trabalho, quando recebeu uma ligação de um amigo informando que seu primo havia sido baleado e orientando que se dirigisse ao local dos fatos. Ao chegar, soube que a vítima já havia sido levada para a UPA. Afirmou que conversou com o proprietário do bar e com um morador vizinho, os quais relataram que as vítimas haviam ido ao bar comprar refrigerante e, ao saírem, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo.
Segundo os relatos, os disparos teriam sido efetuados por um homem identificado como militar, que estava à paisana e consumia bebida alcoólica no local
, mas ninguém soube informar seu nome.
Informou que apenas na UPA tomou conhecimento da identificação do acusado
. Acrescentou que uma viatura da Polícia Militar compareceu à unidade de saúde portando cápsulas de munição recolhidas.

Destaco ainda, a testemunha de acusação, policial militar Oderban Raimundo Teixeira Castro, id. 25395219 a 25395222, informou que estava de serviço na função de supervisor diurno quando recebeu, via rede de rádio, uma circular comunicando a ocorrência de disparos de arma de fogo em um bar, mencionando a possível fuga de um veículo Golf vermelho. Relatou que, após tomar ciência da situação, entrou em contato com o fiscal interativo e obteve a primeira informação de que duas pessoas haviam sido alvejadas e que o referido veículo havia se evadido do local, sendo que uma viatura já se encontrava presente. Dirigiu-se, então, à UPA, onde as vítimas estavam sendo atendidas e prontas para serem transferidas ao Hospital Metropolitano. Afirmou que não chegou a conversar com as vítimas. Na delegacia, ouviu comentários de terceiros atribuindo o fato a um militar, possivelmente o cabo Dos Anjos. Declarou que chegou a passar pela residência do irmão do acusado na tentativa de localizar o veículo, sem êxito. Esclareceu que não tem confirmação quanto à efetiva participação de Dos Anjos no ocorrido. Disse conhecer o acusado e o cabo Graciano, mas não sabe informar se trabalharam juntos e tampouco possui conhecimento de conduta que desabone a vida profissional do acusado.

A testemunha de acusação, policial militar Maurício Luiz Dantas Mota (id. 25395223 a 25395226) relatou que tomou conhecimento da ocorrência por meio do NIOP e determinou o envio de uma guarnição ao local. Relatou que, ao chegarem, os policiais não encontraram vítimas nem suspeitos, sendo apenas recolhidos alguns cartuchos deflagrados, os quais foram entregues ao declarante na UPA. Disse que foi ventilada a hipótese de envolvimento de um suposto militar, mas sem qualquer confirmação ou flagrante no local, tampouco testemunho presencial que sustentasse a acusação. Afirmou que diligências foram realizadas para localizar o suspeito, porém sem êxito, e que não teve qualquer contato com o acusado após os fatos. Acrescentou que lhe foi informado que as cápsulas recolhidas seriam de calibre .40, de uso restrito à corporação. Ressaltou que não teve contato com nenhuma pessoa que afirmasse ter visto o acusado efetuando os disparos, nem com testemunhas oculares. Disse que esteve na UPA e, posteriormente, dirigiu-se à delegacia. Por fim, declarou não saber por que o cabo Dos Anjos está sendo acusado e que não tem conhecimento de qualquer conduta que desabone sua trajetória profissional.

A testemunha de acusação, policial militar Diogo Mendes Carlos, id. 25395230 e 25395231, relatou que tomou conhecimento da ocorrência por meio do NIOP. Ao chegar ao local, constatou que os fatos já haviam se consumado. Informou que, ao estacionar a viatura, o Sargento Almeida adentrou o bar, enquanto o cabo Graciano desceu do veículo e o depoente permaneceu manobrando. Após descer da viatura, percebeu que um cidadão entregou ao cabo Graciano alguns estojos deflagrados. Em seguida, o Sargento Almeida informou que o proprietário do bar teria mencionado que o autor dos disparos poderia ser um policial militar. Diante disso, realizaram buscas nas imediações com o objetivo de localizar o suspeito, sem êxito. Por orientação do subtenente, dirigiram-se à UPA, onde o cabo Graciano entregou os estojos recolhidos. Afirmou que, na delegacia, tomou conhecimento de que o suposto autor seria o cabo Dos Anjos, informação oriunda de populares, sem, contudo, qualquer confirmação por testemunhas oculares.

Outra testemunha de acusação, policial militar Marco Venícius Almeida de Souza, id. 25395227 a 25395229, informou que tomou conhecimento da ocorrência após ser acionado via NIOP, deslocando-se ao local para averiguar a situação. Ao chegar, constatou que os fatos já haviam ocorrido e que não havia mais ninguém no local, exceto o proprietário do bar. Este relatou, de forma não confirmada, que um policial teria efetuado disparos contra dois indivíduos em uma motocicleta, alegando que estes teriam a intenção de assaltá-lo. Enquanto conversava com o dono do estabelecimento, observou um cidadão repassando cápsulas deflagradas a outro policial.
Disse ter tomado conhecimento na delegacia de que o suposto autor seria o cabo Dos Anjos
, sem, contudo, saber onde ele estaria lotado. Informou que foram realizadas rondas, sem êxito na localização de suspeitos. Declarou já ter visto o cabo Dos Anjos anteriormente, mas que não possui qualquer informação que desabone sua conduta profissional.

Por fim, a testemunha de acusação, Jose Inaife de Souza Neves, id. 25395232 a 25395234 relatou que, por volta das 21h, dois jovens chegaram ao local, solicitaram um refrigerante e saíram em seguida. Informou que, na ocasião, atendia o público presente em uma festa de aniversário, que contava com grande número de pessoas. Disse que, após os disparos, apenas viu o público correndo, sem presenciar diretamente o ocorrido. Afirmou que
, posteriormente, ouviu comentários de que o autor dos disparos seria o soldado Gerson
, embora não o tenha visto no local e nem possa confirmar sua presença. Declarou que não conhecia as vítimas e que, após os disparos, o evento foi encerrado. Cerca de 15 a 20 minutos depois, uma viatura policial chegou ao local. Ressaltou que não viu os cartuchos e que apenas escutou rumores sobre a autoria dos disparos. Disse não saber se o soldado Gerson estava no bar, pois não era frequentador habitual do estabelecimento. Por fim, afirmou não se recordar quem teria mencionado o nome do cabo Dos Anjos, acrescentando que não o conhecia.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois não comprovado de plano que o recorrente não possuía
animus necandi
, eis que, como exposto na denúncia (id. 25395271) o acusado supostamente teria efetuado 10 disparos contra as vítimas. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de referido dolo no caso concreto.

Cito julgado desta egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. 2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
3 – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME. (9447941, 9447941, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto a impronúncia e a desclassificação para o crime de lesão corporal, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 21/05/2025